Tribunal: TJBA
Processo: 8003460-62.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003460-62.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANDERSON BARROS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Embasa contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexigibilidade das faturas impugnadas; determinar o refaturamento com base na média de consumo; e condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II - Questões em discussão

2. Discute-se a legalidade do corte do fornecimento de água por débitos pretéritos, a abusividade das cobranças impugnadas e a configuração de danos morais.

III - Razões de decidir

3. O corte foi motivado por faturas antigas, já questionadas administrativamente pela consumidora, configurando meio coercitivo de cobrança.

4. O histórico de consumo evidencia a abusividade das cobranças, com valores muito acima da média atual da unidade.

5. A suspensão por inadimplência deve se restringir a débitos atuais, sendo ilegal o corte por dívidas pretéritas e sem comprovação de notificação prévia.

6. Os danos morais decorrem não só do corte indevido, mas das circunstâncias agravantes: filho em recuperação de cirurgia e ausência de notificação.

7. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, considerando a essencialidade do serviço e os transtornos gerados.

IV - Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais. Determinação de imediato reestabelecimento da ligação de água, sob pena de multa diária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8152891-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e parte recorrida
ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto